Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-08.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL DO CONTRATANTE. ADITIVOS CONTRATUAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
2. Consoante a regra ordinária estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Por meio do contrato de empreitada, disciplinado pelos artigos 610 a 626 do Código Civil, uma das partes se obriga a executar ou mandar executar determinada obra, ou a prestar certos serviços, e a outra parte a pagar o preço global ou proporcional dos serviços prestados.
3.1. Conquanto não haja controvérsia acerca da celebração de contrato de empreitada pelas partes e do preço inicialmente fixado na proposta, os elementos de prova coligidos aos autos afiguram-se insuficientes para demonstrar os valores exatos que a apelada teria deixado de quitar, assim como a suposta pactuação de aditivos ao contrato inicial e até mesmo a efetiva entrega da obra nos moldes estabelecidos no contrato.
4. Em se tratando de ação de cobrança, faz-se necessário que a parte autora venha a se desincumbir do onus probandi de fazer prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sendo que, caso contrário, o pedido condenatório formulado na inicial deve ser julgado improcedente.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.